Tribunal: TJDFT
Processo: 0003476-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003476-47.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS GUSTAVO BARBOSA DE ASSIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A absolvição de réus mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, inclusive acrescido de detalhada operação policial sobre furtos de carros no Distrito Federal e cidades adjacentes, com confissão parcial dos próprios envolvidos acerca de receptações, que no contexto geral, evoluiu, também, para uma associação criminosa. 2. As provas levantadas pela Polícia, interceptações dos dados telefônicos e laudos periciais, dizem que se tratava de associação criminosa cujo intuito era o de praticar os crimes de receptação e de adulteração de sinais identificadores de veículos, de forma organizada e com nítida divisão de tarefas entre réus, tornando inviável o reconhecimento de pleito absolutório. 3. Na espécie, não se vislumbra a incidência de perigo tal que fizesse com que os réus utilizassem como última saída a via do crime. O estado de saúde de um dos réus, ainda que se possa considerar de grave enfermidade, não é motivo e não razão exculpante da prática de crimes. Assim, não caracterizado o estado de necessidade. Precedentes. 4. Impõe-se a revisão das reprimendas e dos regimes iniciais do cumprimento das penas, com pequenas modificações, haja vista a observância aos princípios da individualização destes, a fim de se prestigiar os critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e repressão aos crimes contra o patrimônio; e Consoante diretriz do Superior Tribunal de Justiça no que se refere as suas graduações. 5. Recursos dos réus parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 311 do Código Penal, afirmando que não é possível identificar a pessoa que adulterou o bem, sendo claro que o recorrente não pode ser acusado de algo que não praticou. Requer a absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 288 do Código Penal, sob o argumento de que o delito de integrar associação criminosa não se tipifica diante da mera associação eventual dos agentes, somente se configura quando a associação for estável e duradoura com o animus dos agentes em se associarem para prática de delitos, o que não restou demonstrado nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 288 e 311, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Por todo exposto, restou devidamente comprovado que os denunciados, nos termos da denúncia e aditamento, a contar de 2017 até 25 de maio de 2018, associaram-se de forma estruturalmente ordenada, com clara divisão de tarefas, para a prática de diversos delitos, principalmente os crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos, tudo com a finalidade de obterem vantagens indevidas em razão das atividades delituosas. Portanto, em que pesem as teses defensivas, sobretudo quanto à absolvição dos réus, não vislumbro quaisquer dúvidas de que as atividades ilícitas realizadas pelo grupo criminoso preenchem totalmente os requisitos legais, coadunando-se com os termos preconizados pelo art. 288, caput, do Código Penal. Nada a prover quanto aos pleitos de absolvição formulados pelas Defesas dos réus por alegada insuficiência de provas para a condenação dos crimes de associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Isso porque, o suporte probatório realizado pelos relatórios policiais, em que se consignam as interceptações telefônicas dos membros da associação, aliados aos demais elementos de prova, bem como pela confissão parcial dos réus em relação ao crime de receptação, mostraram-se suficientes à comprovação dos delitos e dos seus desdobramentos. Ou seja, aquele que se associa a pessoa que sabe ser receptador de veículos de origem espúria e que adultera os sinais identificadores desses veículos tem plena consciência de que associa ao primeiro réu na intenção de auferir vantagem ilícita seja em proveito próprio ou alheio. Não obstante, aquele que fornece a sua residência e colabora com todos os meios de que dispõe, inclusive mediante pagamento, para que terceiro ali proceda à adulteração de veículo que já se sabe ser de origem espúria adere à conduta praticada, também devendo responder pela adulteração de sinal identificador de veículo. A saber: (...) 6. No caso sob julgamento, não se tem dúvida de que um dos apelantes adulterou sinal identificador de três motocicletas descritas nos autos, ao suprimir, do Número de Identificação do Veículo - NIV, os caracteres originais e, em seu lugar, regravar outros números, substituindo, ainda, as placas originais dos automóveis, sendo que os demais recorrentes concorreram para, ao menos, uma dessas adulterações, ao confeccionarem e forneceram a referida placa adulterada, mediante pagamento. (...) 12. Preliminar rejeitada. Recursos dos réus Carlos Alves, Kelson e Carlos Pereira parcialmente providos. Recurso do réu Hans Rary desprovido. (Acórdão 1118377, 20090710089242APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: 157/168) (Grifo nosso.) (...) 3. Embora ninguém tenha presenciado a adulteração e o acusado tenha negado a alteração das placas, a confirmação da autoria do roubo aliada à apreensão do veículo na posse do réu, com a placa adulterada, levam à segura conclusão de que o recorrente também foi o autor do crime de adulteração de sinal de veículo automotor. (...) 9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos I e II, e 311, caput, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Acórdão 976118, 20150710078443APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/10/2016, publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 132/154) (Grifo nosso.) No caso concreto, não basta que os réus confessem a participação apenas nos crimes de receptação se sabiam que os veículos eram provenientes de roubo ou furto e que ainda participavam pagando ou fornecendo os meios necessários para a adulteração dos sinais identificadores dos veículos para lhes dar a aparência de que se tratava de um bem de origem lícita. Ora, todos os réus sabiam de todo o iter criminis da associação criminosa, desde a receptação do veículo subtraído ilegalmente, a sua adulteração, tanto dos sinais identificadores quanto dos documentos, o armazenamento desses veículos em suas garagens e o transporte até os estados de Goiás e do Mato Grosso. Os laudos periciais realizados consignam adulteração nos sinais identificadores dos veículos VW/Gol branco QBL 1495/MT (ID – 13814542, pp. 3/5), Fiat Toro vermelha PBG 1588/DF (pp. 6/8) e Jeep Renegade PAE 5907/DF (pp. 9/11). No mais, não vislumbro nos autos quaisquer circunstâncias que excluam a ilicitude do fato ou que exclua ou diminua a culpabilidade dos réus, pois eram imputáveis, tinham plena consciência dos atos delituosos que praticaram e lhes era exigível um comportamento condizente com as regras do direito. Assim, comprovada com riqueza de detalhes toda a dinâmica da associação criminosa quanto à participação e distribuição de tarefas entre os seus integrantes, de modo perene, resta parcialmente mantido o decreto condenatório por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas (ID 15811665). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023